Tribunal: TJMT
Processo: 1030812-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030812-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO RIBEIRO ROSA - CPF: 131.138.207-07 (ADVOGADO), PETERSON BUSS LEAO - CPF: 158.829.837-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), AGIL LTDA - CNPJ: 26.427.482/0001-54 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE NUNES ZAMPROGNO - CPF: 125.153.467-82 (ADVOGADO), KATHERINE BARROS SANTOS - CPF: 006.551.372-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUM
ENTO. AÇÃO POPULAR. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cidadão, no âmbito de ação popular, objetivando a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da contratação administrativa firmada entre o Estado de Mato Grosso e a empresa Ágil Ltda., decorrente do Pregão Eletrônico n.o 015/2024/SESP-MT, cujo objeto consiste na prestação de serviços de mão de obra qualificada para atuação na Central de Monitoração Eletrônica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência, em sede recursal, para suspender os efeitos de contrato administrativo, com fundamento na ausência de registro da empresa contratada junto à OAB, sob o argumento de que haveria prestação indevida de serviços jurídicos privativos
.

III. Razões de decidir

3. Não se demonstrou, em juízo de cognição sumária, que a contratação da empresa implique exercício direto de atividade privativa de advocacia, sendo o objeto do contrato a intermediação de profissionais, conforme
previsão expressa
no edital.

4.
A exigência de registro na Ordem dos Advogados do Brasil, para empresas cuja atividade principal consiste na terceirização de mão de obra, carece
de respaldo legal e não pode ser imposta como condição adicional às previstas no instrumento convocatório
.

5. O indeferimento da medida liminar visa preservar a continuidade dos serviços públicos essenciais, conforme preconizado pelo art. 37 da CF/1988, diante da inexistência de demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
A ausência de registro da empresa em conselho profissional não invalida, por si só, a contratação pública para prestação de serviços terceirizados, desde que o objeto contratual não envolva o exercício direto de atividade privativa
.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Peterson
Buss
Leão contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Popular n.o 1027676-57.2024.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, formulado com o objetivo de suspender a contratação decorrente do Pregão Eletrônico n.o 015/2024/SESP-MT, promovido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso.

Alega o agravante, em síntese, que a empresa vencedora do certame, Ágil Ltda., não estaria habilitada a prestar serviços de natureza jurídica, por não possuir registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, tampouco estar formalmente constituída como sociedade de advogados. Sustenta que a contratação ofende os
arts
.
1o, II, e 16
da Lei Federal n.o 8.906/94, configurando o exercício ilegal da profissão, com violação ao princípio da moralidade administrativa e risco de
dano
ao erário. Argumenta, ainda, que o objeto do certame envolve a prestação de serviços advocatícios, razão pela
qual apenas sociedades
regularmente registradas junto à OAB poderiam participar do procedimento licitatório.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 249561692).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões (Id. 259988170), nas quais defende a regularidade do processo licitatório e da
contratação, afirmando que a empresa vencedora atende aos requisitos previstos no edital e que inexiste irregularidade jurídica na prestação dos serviços contratados. Assegura que a tese defendida pelo agravante não encontra respaldo legal e que a exigência de constituição como sociedade de advogados representaria indevida restrição à competitividade do certame, o qual prevê, expressamente, a contratação de empresas especializadas em agenciamento de mão de obra para a formação de equipe multidisciplinar.

O Ministério Público Estadual, devidamente instado a se manifestar (Id. 263746289), opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que não foram comprovadas as irregularidades alegadas pelo agravante, tampouco demonstrado o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da tutela antecipada. Concluiu pela inexistência de violação ao ordenamento jurídico ou aos princípios da moralidade e da legalidade administrativas, reputando suficiente a atividade empresarial desempenhada pela empresa Ágil Ltda., cuja habilitação restou comprovada nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por cidadão no bojo da Ação Popular ajuizada com o objetivo de anular a contratação da empresa Ágil Ltda., decorrente do Pregão Eletrônico n.o 015/2024/SESP-MT.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência recursal, no âmbito de agravo de instrumento interposto por cidadão, com o propósito de suspender os efeitos da contratação administrativa celebrada entre o Estado de Mato Grosso e a referida empresa, no contexto do mencionado pregão, cujo objeto consiste na prestação de serviços de mão de obra qualificada destinada à atuação em equipe multidisciplinar da Central de Monitoração Eletrônica.

A pretensão recursal repousa, em síntese, na alegação de que a empresa contratada não está formalmente constituída como sociedade de advogados,
tampouco
registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, o que, segundo sustenta o agravante, inviabilizaria sua contratação para a prestação de serviços jurídicos à Administração Pública, por força dos
arts
. 1o e 16 da Lei n.o 8.906/94.

Todavia, em juízo de cognição sumária, não assiste razão ao agravante.

Os elementos colacionados aos autos não evidenciam, de forma inequívoca, que a contratação impugnada envolva o exercício direto de atividade privativa de advocacia pela pessoa jurídica contratada, tampouco indicam que esta atue de forma a extrapolar os limites da intermediação de mão de obra qualificada, conforme expressamente previsto no edital licitatório.

A análise atenta do edital do Pregão Eletrônico n.o 015/2024/SESP-MT (Id. 160836966, nos autos de origem) revela que o objeto da contratação
refere-se
à prestação de serviços de mão de obra qualificada, abrangendo os perfis profissionais de
psicólogo(
a), assistente social e advogado(a), sendo atribuição da empresa vencedora a terceirização dos respectivos serviços, conforme critérios de conveniência e oportunidade administrativas.

Não se exige, portanto, que a empresa contratada
seja,
ela própria, a prestadora direta dos serviços jurídicos, mas que possua capacidade para agenciar e fornecer os referidos perfis profissionais, conforme as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

Dessa forma, não restam configurados os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao examinar matéria análoga, já se posicionou no seguinte sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO ELETRONICO – ALEGAÇÃO DE QUE VENCEDOR DO CERTAME NÃO CUMPRIU REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAREM A ILEGITIMIDADE DO ATO DE HABILITAÇÃO DO
LICITANTE –
ILEGALIDADE
OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA
IN INITIO LITIS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes elementos a demonstrarem, in initio litis, a ilegalidade ou abusividade do ato de habilitação do licitante vencedor, de rigor o indeferimento da liminar da ação mandamental, com pedido de sobrestamento do certame. Não demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ
of

mandamus
(art. 7o, III, Lei no
12 .
016/2009), mantem-se a decisão agravada.

(TJ-MT 10117073320218110000 MT, Relator
.:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2022)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO TIPO MENOR PREÇO – VERIFICAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese em que, em análise de cognição sumária, não se vislumbram razões para suspender a decisão administrativa de desclassificação da parte agravante, visto que devidamente fundamentada.
2 .
Verificada a ausência dos requisitos legais, a manutenção do indeferimento da liminar vindicada é medida que se impõe. 3. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10254313620238110000, Relator
.:
RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2024)

Com efeito, o item 3.4 do edital (Id.
160836966, pág.
3) expressamente autorizou a participação de pessoas jurídicas que explorem atividade compatível com o objeto da licitação, sem exigência de exclusividade para sociedades de advogados ou de registro na OAB como condição de habilitação.

Nesse ponto, é pertinente destacar o entendimento jurisprudencial firmado quanto à atividade básica desenvolvida pela empresa, a qual, não sendo privativa de profissão regulamentada, não exige registro em
conselho profissional. Vejamos
:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO.
INSCRIÇÃO .
LEI No 4.769/1965. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ATIVIDADE BÁSICA NÃO PRIVATIVA DE
ADMINISTRADOR .
1. A Lei no 6.839/1980, que dispõe sobre o registro de sociedades nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, elegeu a atividade

básica executada como o critério a ser utilizado para aferição do conselho de fiscalização responsável pelo controle das respectivas

atividades.
2 .
A atuação básica da parte autora - "Locação de mão de obra temporária" - não está inserida no rol das atividades

privativas dos Administradores, descritas no art. 2o da Lei no 4.769/1965, não sendo possível exigir o seu registro no Conselho

Regional de Administração.
3 .
A Sexta Turma Especializada dessa Corte já apreciou questão análoga em relação à sociedade autora

com filial no Espírito Santo, por ocasião do julgamento da apelação em embargos à execução julgados procedentes para reconhecera inexistência de relação jurídica que obrigue a então Embargante a registrar-se perante o CRA/ES, concluindo, à unanimidade,

que "No caso, a atividade preponderante da embargante é o recrutamento e seleção de mão-de-obra, razão pela qual o seu registro

perante o CRA/ES não é exigível, e nem há qualquer interesse público que justifique impor esse custo ao setor privado.
Nãohá
vínculo entre as partes capaz de autorizar a lavratura do indigitado auto de infração, tampouco a obrigatoriedade do
registrojunto
ao CRA/ES" (AC 0007567-
39.2011.4
.
02.5001, Sexta Turma Especializada, Relatora Juíza Federal Convocada MARIA ALICE PAIMLYARD). 4. Apelação do CRA/RJ
desprovida .

(TRF-2 - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho: 0090693-
02.2016.4.02 .
5101, Relator.: MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/12/2017, 8a TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 08/01/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO REGIONAL DE administração. (CRA).
REGISTRO .
ATIVIDADE BÁSICA. (DES) NECESSIDADE - A atividade básica da empresa é que determina sua vinculação a conselho profissional específico - As empresas que não exercem atividade básica típica de administração (art. 2o, da Lei 4.769/65) não estão obrigadas ao registro ou submetidas à fiscalização do Conselho Regional de Administração - O fato de existirem funcionários que exercem algumas atribuições referidas na legislação que rege o exercício da profissão de Administrador não significa que tais atividades devam ser exercidas exclusivamente por
Administradores

(TRF-4 - AC: 50090491220164047100 RS 5009049-
12 .
2016.4.04.7100, Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA TURMA)

Ademais, exigir-se tal restrição neste momento processual, equivaleria a inserir cláusula restritiva em edital já consolidado, o que afrontaria os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da competitividade,
ambos
corolários do regime jurídico das licitações públicas.

Como bem observado na decisão agravada, eventual deferimento da medida liminar implicaria descontinuidade imediata de serviços essenciais à política penitenciária estadual, em contexto sensível de controle da população carcerária, em flagrante violação ao princípio da continuidade do serviço público, consagrado no art. 37 da Constituição Federal.

Assim, ausentes os requ
isitos legais previstos nos art
. 300 e
art.
995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão que
indeferiu a tutela de urgência
.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão
agravada
,
por ausência dos requisitos legais autorizadores
, exclusivamente até o julgamento do mérito pelo juízo de origem, no âmbito da ação
popular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025